Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731488-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE EDSON DE MELO FERREIRA LEITE IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, mas não juntou nenhuma peça ou documento a amparar seu pleito. Assim, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, do Auto de Prisão em Flagrante, e da folha penal do paciente, facultando-lhe a juntada de outras peças e documentos que considere necessários para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 17:21:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator